Tribunal: TJMT
Processo: 1022198-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022198-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), NILDO BES - CPF: 174.899.700-91 (AGRAVADO), MARLI TERESINHA BES - CPF: 945.019.390-87 (AGRAVADO), LETICIA PASSINATO DAL RIO DE FREITAS - CPF: 794.206.991-53 (AGRAVANTE), FRANCIELE ELISABETE PASSINATO - CPF: 862.652.961-91 (AGRAVANTE), LEONARDO PASSINATO - CPF: 928.601.761-87 (AGRAVANTE), EMILIA SANTOS COSTA - CPF: 785.384.241-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso.
Agravo interno contra decisão que deferiu efeito suspensivo à apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de resolução parcial de contrato cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos.

Fato relevante.
Os agravantes sustentam que já havia decisão anterior no
SuspApel
no 1017632-68.2025.8.11.0000, que havia deferido suspensão apenas pelo prazo de 60 dias, a qual transitou em julgado. Alegam violação à coisa julgada e ausência de fato novo.

A decisão recorrida.
A decisão agravada considerou presentes os requisitos legais e deferiu o efeito suspensivo, diante do risco de danos irreparáveis em caso de desocupação dos imóveis e da necessidade de análise aprofundada sobre benfeitorias e eventual enriquecimento ilícito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder novo efeito suspensivo à apelação cível após o trânsito em julgado de decisão anterior que havia concedido suspensão por tempo determinado, à luz da existência de novos elementos fáticos e jurídicos.

III. Razões de decidir

A decisão agravada demonstrou fundamentação idônea, ao reconhecer a possibilidade de novo exame em razão de pedido diverso e de novos elementos apresentados.

Verificou-se a presença dos requisitos legais para concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC, especialmente diante do risco de dano irreparável aos agravados e da ausência de análise quanto à indenização por benfeitorias.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de novo efeito suspensivo à apelação é possível quando fundado em pedido diverso e em novos elementos fáticos e jurídicos. 2. Presentes os requisitos do art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC, é cabível o efeito suspensivo para evitar risco de dano irreparável.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 995,
p.u
., e 1.012, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:
(não há jurisprudência citada expressamente no voto).

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que

deferiu efeito suspensivo à Apelação Cível de
sentença que julgou procedente
Ação de Resolução Parcial de Contrato c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos
.

Os agravantes
a
legam que já houve decisão anterior no
SuspApel
n
.
1017632-68.2025.8.11.0000, que deferiu apenas a suspensão pelo prazo de 60 dias, a qual transitou em julgado
, portanto,
este
decisum
afronta a coisa julgada e a preclusão, pois não se verificou fato novo que justifique a reapreciação do pedido.

Defendem que os próprios requerentes poderiam, à época, ter manejado embargos de declaração para que fosse analisada a suspensão até o julgamento da apelação, o que não ocorreu.

Argumentam que a sentença de origem apresenta fundamentação sólida
o que afasta
a
probabilidade de provimento da apelação, requisito indispensável à concessão da medida suspensiva (art. 995, parágrafo único, do CPC).

Aduzem

que o risco de dano grave não mais subsiste, uma vez que a safra já foi colhida, não havendo perigo de irreparabilidade.

Requerem a reconsideração da decisão pelo Relator, para revogar o efeito suspensivo concedido à apelação.

Pugnam, subsidiariamente, que o recurso seja submetido ao órgão colegiado, a fim de que seja revogado o efeito suspensivo atribuído à apelação.

Intimado, o agravado se manifestou no Id n.
313309895
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes insurgem-se contra decisão que
deferiu efeito suspensivo à Apelação Cível em
Ação de Resolução Parcial de Contrato c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos
, proferida nos seguintes termos:

“
Os requerentes alegam que tal pedido já foi formulado e deferido (Petição n. 1017632-68.2025.8.11.0000), contudo, a reintegração de posse foi suspensa por apenas 60 dias, o que não atende à finalidade de afastar risco de dano irreparável.

Sustentam que, naquela oportunidade não foi analisado o pedido de suspensão até o julgamento final.

Defende a existência dos requisitos para que seja atribuído o efeito suspensivo do art. 1.012, §§ 3o e 4o do CPC uma vez que a desocupação forçada do imóvel objeto do feito acarretará prejuízos sociais, familiares e econômicos uma vez que a família reside no imóvel e nele cultivam a terra e criam animais.

Afirmam que não há periculum in mora inverso já que haverá indenização pelo tempo de uso.

Alegam que a probabilidade de provimento do recurso está no fato de que 65% do contrato foi pago, a Fazenda foi comprada como um todo e não por lotes individuais, a avaliação atual dos lotes é muito superior ao valor originalmente pago e muitas benfeitorias foram edificadas e que há atividade agrícola plena, o que atende a função social.

Pedem o efeito suspensivo ao Recurso, para impedir a reintegração de posse dos lotes 94-C (mat. 526), 95 (mat. 526) e 96 (mat. 527) até o julgamento final (§§ 2o e 4o, do art. 1.012 do CPC).

É o relatório.

Os requerentes buscam a atribuição de efeito suspensivo à Apelação, conforme supra relatado.

Sem se aprofundar na questão, mesmo porque o mérito deverá ser analisado no mencionado Recurso, é visível o prejuízo de difícil ou incerta reparação, visto que a desocupação imediata poderá trazer danos irreparáveis aos requerentes.

Ademais a matéria necessita uma análise mais precisa a fim de evitar enriquecimento ilícito ante a ausência de reparação pelas benfeitorias, o que será aprofundado na análise de mérito.

Pelo exposto,
defiro o efeito suspensivo
ao Recurso de Apelação.
”

A decisão agravada está devidamente fundamentada e por essas mesmas razões a mantenho, uma vez que
, conforme
lá consignado, estão presentes os requisitos para a concessão da medida excepcional, já que a desocupação imediata poderia trazer danos irreparáveis aos requerentes e a matéria necessita
de uma análise mais precisa para que se evite o enriquecimento ilícito ante a ausência de reparação pelas benfeitorias, tema que deverá ser analisado
com mais profundidade na Apelação.

Ademais, neste caso o agravante trouxe fatos e elementos novos
e pedido diferente do que foi anteriormente analisado, o que afasta qualquer inviabilidade.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025